Tribunal: TJDFT
Processo: 0704911-75.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: direito civil e direito do consumidor. Apelação cível. Preliminar. Violação dialeticidade. Inocorrência. Ação revisional de contrato bancário. Taxa de juros remuneratórios. Abusividade não configurada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para reformar sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário.
II. Questão em discussão
2. A questão em exame consiste em saber se a taxa de juros incidente sobre o contrato de empréstimo pessoal não consignado é ou não abusiva.
III. Razões de decidir
3. O princípio da dialeticidade exige correlação entre os fundamentos da decisão recorrida e os argumentos da apelação. No caso, a exposição dos fatos e fundamentos jurídicos delimita de forma clara a insurgência recursal, permitindo o exercício do contraditório. Assim, a preliminar de não conhecimento do recurso é rejeitada.
4. As instituições financeiras não estão sujeitas às limitações da Lei de Usura e a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade.
5. A comparação da taxa contratada com a taxa média de mercado divulgada pelo Bacen serve como parâmetro, mas não basta para caracterizar abusividade sem demonstração concreta de onerosidade excessiva ou vantagem manifestamente exagerada, nos termos do art. 51, § 1o, do CDC.
6. A taxa contratada, embora superior à média de mercado, se justifica pela existência de dívida anterior confessada no mesmo contrato, o que impacta a avaliação de risco e autoriza a elevação dos juros.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A mera divergência entre a taxa contratada e a taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração concreta da onerosidade excessiva.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010 e 85, § 11; CDC, art. 51, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, REsp n. 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, REsp n. 2.009.614/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.09.2022, DJe 30.09.2022; TJDFT, Acórdão 1973929, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a turma cível, j. 26.02.2025, DJe 02.04.2025.